Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. ART. 5o, LXXIV, CF/88 E ART. 99, CPC. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO DE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO DA COTA PARTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COMUNICAÇÃO DE CANCELAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RATEIO DOS DÉBITOS EM ABERTO. DECISÃO ANTERIOR NOS AUTOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais). 1.1. A agravante é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e, segundo extrato bancário acostado aos autos, sua renda é inferior ao que se tem definido como insuficiente (R$ 6.510,00). Logo, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, a agravante faz jus ao benefício.
2. No caso, verifica-se que, após o início do cumprimento de sentença do título constituído na ação de dissolução de condomínio, um dos coproprietários transferiu sua quota parte do imóvel à agravante, conforme escritura pública de compra e venda acostada aos autos. Assim, não se verifica mais interesse de agir (necessidade/utilidade) da parte no cumprimento de sentença que busca a dissolução do condomínio do bem imóvel que não mais integra. Assim, houve uma perda superveniente do interesse processual, de modo que o processo deve ser extinto com relação à parte MIGUEL ARCANJO DE HOLANDA, nos termos do art. 485, IV do CPC.
3. Caso em que existem 3 (três) penhoras registradas no rosto dos autos do cumprimento de sentença; e, pela decisão agravada, determinou-se que se aguardasse a comunicação dos Juízos acerca de seus cancelamentos. 3.1. A agravante se insurge, alegando já ter havido a comunicação do cancelamento das penhoras pelos Juízos que as determinaram. 3.2. Com razão. Há nos autos o ofício de comunicação do cancelamento da penhora no rosto dos autos pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos n. 2007.07.1.004743-8, e decisão do Juízo a quo, promovendo a retirada da capa dos autos da referida penhora; foi juntada aos autos a decisão do agravo interno no agravo de instrumento n. 0714136-23.2022.8.07.0000, interposto no cumprimento de sentença n. 0035920-27.2004.8.07.0001, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília, pela qual sobrestados os efeitos da penhora constituída sobre o imóvel; e, por fim, consta decisão que desconstituiu a penhora no rosto dos autos pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, no cumprimento de sentença n. 0707734-41.2018.8.07.0007.
4. Existe nos autos decisão de 06/05/2022, determinando o rateio dos débitos em aberto com a CAESB: “As partes concordam com a proposta apresentada no Id. n. 121768817, restando pendente apenas a questão dos débitos em aberto com a CAESB. Entendo que os débitos devem ser rateados entre todos os proprietários/herdeiros. Assim, o valor para quitação será retirado do montante pago pela venda do bem. Após a quitação de todos os débitos e encargos que recaem sobre o bem, o valor será divido entre as cotas-partes dos herdeiros. ( )”. 4.1. Assim, a decisão agravada deve ser reformada no seguinte ponto: “Por fim, quanto ao item 8, não há que se falar sobre rateio de dívida antes da divisão de suas respectivas quotas.”
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.